Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CLAUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. DESAPARECIMENTO OU FALTA DA MERCADORIA. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DA DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. "São excludentes de responsabilidade, que impedem que se concretize o nexo causal, a culpa da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior e, no campo contratual, a cláusula de não indenizar." (VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil : Responsabilidade Civil, Vol IV, 6a ed., 2006, São Paulo, Ed. Atlas).

2. Apesar de haver entre as partes cláusula com dispensa do direito de regresso, se o sinistro não é abrangido pela regra geral e sim por alguma das exceções, a reparação é devida.

3. Apelação conhecida e desprovida.